Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020314-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (AGRAVANTE), ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA SOLANO - CPF: 122.900.118-27 (AGRAVANTE), ARNALDO SOLANO NETO - CPF: 040.790.691-62 (AGRAVANTE), THAYNA SCANDOLARA FERREIRA COSTA SOLANO - CPF: 057.131.841-02 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI registrado(a) civilmente como EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), MATUPA COMERCIO DE SEMENTES E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 43.478.079/0001-73 (AGRAVADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), PATRIK DE SOUZA ALVES - CPF: 061.592.661-44 (ADVOGADO), BRUNA EDUARDA SPIESS - CPF: 063.522.551-40 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), RIO DO PEIXE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 44.339.610/0001-90 (AGRAVADO), AGROCELLA COMPRA E VENDA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 45.252.427/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO POLO ATIVO. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS). INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE. BENS CONSUMÍVEIS. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE BEM DE CAPITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial do denominado “Grupo Solano”, restringiu seus efeitos aos produtores rurais Arnaldo Solano Neto e Avelino Vilson Solano, excluindo suas respectivas cônjuges. Os agravantes também pleitearam o reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos, para fins de proteção durante o
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir a possibilidade de inclusão do cônjuge do produtor rural no polo ativo da recuperação judicial, ainda que ausente documentação fiscal própria, à luz do regime de bens, da atuação conjunta e da concessão de garantias vinculadas à atividade rural;
e examinar
se os grãos agrícolas podem ser classificados como bens de capital essenciais, atraindo a proteção prevista no § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.145, firmou entendimento no sentido de que o produtor rural pessoa física pode requerer recuperação judicial mesmo com registro empresarial recente, desde que comprove o exercício da atividade por mais de dois anos mediante documentação idônea, em prestígio à realidade fática e afastamento de formalismo excessivo.

A Lei no 11.101/2005, com as modificações introduzidas pela Lei no 14.112/2020, admite a comprovação da atividade rural por pessoa física mediante apresentação de Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), declarações de imposto de renda e balanço patrimonial, conforme dispõe o § 3o do art. 48.

A inclusão do cônjuge no polo ativo da recuperação judicial, é admitida, em caráter excepcional, quando demonstrada a existência de confusão patrimonial, atuação conjunta na exploração da atividade rural e participação na concessão de garantias em contratos vinculados à empresa familiar, ainda que não exista documentação fiscal individualizada.

Quanto ao reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.991.989/MA e
AgInt
nos
EDcl
no CC no 203.085/SP) estabelece que produtos agrícolas, por sua natureza consumível, perecível e por representarem o
resultado final
da atividade rural, não possuem as características de bem de capital. Portanto, não se submetem à cláusula de proteção do § 3o do art. 49 da LREF, cuja aplicação exige que o bem seja corpóreo, não perecível, não consumível e esteja na posse da recuperanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do cônjuge do produtor rural no polo ativo da recuperação judicial, à míngua de documentação fiscal própria, é admissível, excepcionalmente, desde que demonstrada a existência de confusão patrimonial, a atuação conjunta na atividade rural e a concessão de garantias relacionadas à atividade empresarial familiar.

Os grãos agrícolas, por se
tratarem
de bens consumíveis e perecíveis e constituírem o
produto final
da atividade empresarial, não se qualificam como bens de capital, não atraindo a proteção conferida pela parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1020314-93.2025.8.11.0000
de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que
nos autos da Recuperação Judicial no 1015634-20.2025.8.11.0015, deferiu o processamento da recuperação judicial apenas em relação a Avelino Vilson Solano e Arnaldo Solano Neto, indeferindo-o quanto a Rosemeire Rodrigues da Silva Solano E
Thayna

Scandolara
Ferreira Costa Solano, além de não reconhecer a essencialidade dos grãos.

Os agravantes alegam que a Rosemeire e a
Thayna
atuam como empresárias rurais de forma integrada com seus respectivos maridos, participando da gestão agrícola, firmando contratos de financiamento e oferecendo garantias para as operações.

Asseguram que esse trabalho é exercido por elas há mais de 10 anos, formando verdadeiro grupo econômico familiar com indivisão patrimonial e gestão unificada das atividades no campo.

Quanto à essencialidade de grãos, argumentam que sendo a atividade principal do grupo o cultivo de soja, milho e arroz, o produto constitui ativo circulante essencial para a continuidade da plantação, pois os recursos da comercialização financiam as safras seguintes.

O Banco da Amazonia SA e a Matupá Comércio de Sementes e Fertilizantes LTDA.
apresentaram contraminuta (id
306500875 e 308032887
)
, enquanto os demais agravados, mesmo intimados, ficaram inertes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se

pelo não provimento do Recurso

(
id
n.

312622399
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados requereram, em 23/05/2025, o processamento da recuperação judicial do autodenominado “Grupo Solano”.

Em 29/05/2025, determinou-se a emenda à inicial, seguida da elaboração de
auto
de constatação prévia, o qual foi apresentado em 06/06/2025. O assistente técnico do juízo manifestou-se
favoravelmente ao
deferimento do processamento da Recuperação Judicial exclusivamente em relação aos

requerentes Sr. Arnaldo Solano e Sr. Avelino Solano, remetendo à prudente análise de

Vossa Excelência a avaliação quanto às pendências formais remanescentes, bem como

a definição das providências futuras no curso do processo

(id
196781870
do
1o grau).

Na sequência, a magistrada a quo deferiu o processamento da recuperação judicial somente em relação a Arnaldo e Avelino, indeferindo-o quanto às respectivas esposas, Sra. Rosemeire Rodrigues da Silva Solano e Sra.
Thayná

Scandolara
Ferreira Costa Solano, decisão ora impugnada.

A Recuperação Judicial
tem como finalidade assegurar a superação da crise econômico-financeira do devedor, preservando a empresa, sua função social e os interesses dos credores, conforme dispõe o art. 47 da Lei n. 11.101/2005, e pode

ser
requerida pelo
empresário
ou
sociedade empresária
que, no momento do pedido,
exerça regularmente
suas atividades
há mais de dois anos

e atenda aos requisitos elencados no art. 48 da Lei 11.101/2005.
Além disso,
a
petição inicial
deve ser instruída com os documentos relacionados no art. 51 da LREF.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.145, firmou entendimento de que o produtor rural pode requerer recuperação judicial mesmo que possua registro empresarial recente, desde que comprove o exercício da atividade por mais de dois anos, por meio de documentação idônea. Tal orientação privilegia a realidade fática do meio rural e afasta o formalismo excessivo.

Com as alterações introduzidas pela Lei no 14.112/2020 à LREF, admite-se, nos casos de pessoa física que exerça atividade rural, a comprovação do biênio legal mediante o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), outros registros contábeis equivalentes, declarações de imposto de renda e balanço patrimonial (§ 3o do art. 48 da LREF). Tais critérios visam compatibilizar a legislação empresarial com as peculiaridades históricas, sociais e econômicas da atividade agrícola.

Nesse contexto, revela-se relevante a discussão acerca da
possibilidade de inclusão do cônjuge
do(a) produtor(a) rural no polo ativo do processo
recuperacional
, especialmente nas
hipóteses em que há dificuldades na comprovação documental da sua atuação direta
, mas o conjunto probatório evidencia o exercício da atividade rural em regime de colaboração familiar por período superior a dois anos,
ainda que com centralização documental no cônjuge principal.

Não raramente, o nome do(a) cônjuge não consta em documentos fiscais ou contratos formais de exploração agrícola. No entanto, a realidade demonstra sua atuação como verdadeiro(a) parceiro(a) na atividade, contribuindo com trabalho, recursos patrimoniais e apoio à gestão, além de assumir obrigações jurídicas vinculadas à atividade rural, como a concessão de outorga uxória, prestação de fianças, avais ou autorização para constituição de ônus reais sobre imóveis (art. 1.647 do CC), atos que comprometem o patrimônio comum do casal.

Importante ainda
destac
ar que muitos desses casais encontram-se casados sob o regime da comunhão universal de bens, disciplinado nos
arts
. 1.667 a 1.671 do Código Civil, o qual implica na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, bem como de suas dívidas passivas, com as exceções do art
.

1.668 do CC.

Por outro lado,
no
regime da

comunhão parcial de bens, todo patrimônio formado pelo casal a partir do início da união passa a compor a comunhão e, portanto, também responde pelas dívidas contraídas no exercício da atividade agrícola
(art. 1.663, I e 1.664
do CC
), podendo implicar que
os bens comuns
,
frutos do esforço
conjunto, possam
ser objeto de constrição judicial.

A consequência prática é que, ainda que
apenas um deles
figure como empresário
(a)
rural ou produtor
(a)
formalmente
registrado
(a)
, o acervo patrimonial do casal encontra-se sujeito à execução, alcançando inevitavelmente
o
(a)
cônjuge
.

Daí decorre uma distorção: enquanto o
(a)
, produtor
(a)
rural, encontra amparo na recuperação judicial, com suspensão das execuções e possibilidade de reestruturação,
o
(a)

cônjuge
,
mesmo
participando em menor grau da atividade e
sendo coproprietári
o (a)
dos bens e coobrigad
o (a)
em contratos, continua a sofrer constrições patrimoniais em execuções isoladas
.

Importa ressaltar que o simples vínculo conjugal, por si só, não autoriza a inclusão do cônjuge na recuperação judicial. Todavia, deve-se
adotar uma visão realista e contextualizada da dinâmica da atividade rural
, admitindo-se a inclusão excepcional daquele cônjuge cuja atuação conjunta e contribuição à atividade sejam evidenciadas pelos elementos dos autos, ainda que sem documentação individualizada.

A jurisprudência já reconheceu em situações análogas, a possibilidade de inclusão do cônjuge no polo ativo da recuperação, mesmo sem prova documental individualizada da exploração rural, desde que configurada a confusão patrimonial e a atuação conjunta, sob pena de esvaziar a função do instituto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE DEFERIMENTO. RECURSO DE
CREDOR .
PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA INDEFERIR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO À PRODUTORA RURAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE RURAL POR AO MENOS 2 (DOIS) ANOS. TESE INSUBSISTENTE. REQUERENTE CASADA EM COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, DESDE O ANO DE 1994, COM PRODUTOR RURAL COM EXTENSO REGISTRO CONTÁBIL DA ATIVIDADE, A QUEM TAMBÉM FOI DEFERIDA A RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
PROVA DA ATUAÇÃO RURAL POR MAIS DE 2 (DOIS) ANOS, POR MEIO DE LIVROS CAIXA, DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E REGISTROS FOTOGRÁFICOS. IRRELEVÂNCIA DA FORMALIZAÇÃO TARDIA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE. CONTEXTO DOS AUTOS SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM CONJUNTO COM O CÔNJUGE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO
CONTRÁRIO .
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS AO ART. 48, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005 E AO TEMA 1 .145 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5034173-48.2025.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 09-09-2025).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. GERENCIAMENTO DE BENS EM COMUM. REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 11.101/2005. PROVAS DOCUMENTAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu petição inicial de Recuperação Judicial proposta pelas agravantes, produtoras rurais e membros de grupo econômico familiar, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a elas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de Recuperação Judicial às agravantes, pessoa física, produtoras rurais e integrantes de grupo econômico familiar, com base na comprovação da atividade e prazo de exercício, conforme disposto no art. 48 da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A Lei 11.101/2005 admite a concessão de Recuperação Judicial ao produtor rural pessoa física mediante comprovação de sua atividade por documentos como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) ou outros equivalentes para fins contábeis.

4. Os documentos apresentados pelas agravantes, incluindo Livro Caixa, Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) e registros na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, constituem provas suficientes para comprovar a atividade rural e o vínculo econômico familiar.

5. É entendimento jurisprudencial que os requisitos probatórios para deferimento da recuperação judicial de produtores rurais
pessoa física não devem
ser interpretados de forma taxativa, devendo ser analisados os esforços de comprovação da continuidade da atividade e da formação de grupo econômico familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Determina-se o deferimento do processamento da Recuperação Judicial em favor das agravantes, com suspensão de quaisquer atos expropriatórios sobre o patrimônio das recorrentes.

Tese de julgamento: "A Recuperação Judicial pode ser deferida ao produtor rural pessoa física que comprove o exercício regular e contínuo da atividade, ainda que os meios de comprovação sejam variados, desde que atendam aos princípios da Lei 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, art. 48, § 3o; L. 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1008102-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 12.07.2023.

(N.U 1012228-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024)

No caso dos autos,
Rosemeire é casada com Arnaldo sob o regime da comunhão
univers
al de bens
desde maio de 1990, enquanto o filho deles, Avelino, é casado com
Thayn
á

sob
o regime da comunhão
parcial desde julho de 2022
.

Apesar de
os documentos fiscais em nome de Rosemeire apresent
ar
em inconsistências
,
co
nstam
nos autos
CPRs
em que ela figura como avalista, bem como atos de outorga para penhor de safra e sua assinatura em notas fiscais de recebimento de produtos

(id
294810898 - Pág. 9,
294817851 - Pág. 6, 294817852 - Pág. 9, 294817853 - Pág. 1

e 294817856 - Pág. 1
),
fato
s
que não pode
m
ser
desconsiderado
s
, pois evidencia sua vinculação direta às operações de custeio agrícola.

A prestação de garantias reais e pessoais por parte de Rosemeire é incompatível com a figura de mera espectadora, revelando efetiva participação no financiamento da atividade, com assunção de riscos equivalentes aos do seu marido.

Assim, ainda que a documentação por ela apresentada não preencha integralmente os requisitos do art. 51 da LREF, as peculiaridades do caso concreto — regime de bens, garantias prestadas, comunhão patrimonial e confusão entre as atividades — recomendam, excepcionalmente, o deferimento do processamento da recuperação judicial em seu favor, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da LREF).

A situação de
Thayná
é diversa. Além da ausência de inscrição fiscal e de movimentações contábeis relevantes,
ela própria declarou, em diligência in loco, que “não faz nada na fazenda”
.

Confira-se
:

Outrossim,
durante a vistoria in loco realizada pela Perita Judicial,
conforme consta nos autos, ao ser questionada sobre sua atuação na fazenda, a requerente
foi enfática ao responder:
"não faço NADA",
acrescentando que raramente permanece na
propriedade rural
, residindo predominantemente na cidade de Guarantã do Norte – MT
,
onde se dedica às atividades do lar.

Ainda segundo seus próprios relatos, no período de gestação de sua filha
menor, não frequentava com regularidade a fazenda e, após o nascimento da criança,
passou a dedicar-se integralmente aos cuidados maternos e à residência urbana.

Tais informações, espontaneamente prestadas pela própria requerente,
demonstram com clareza e honestidade a inexistência de qualquer participação ativa nas
operações rurais. A atitude de franqueza da Sra.
Tayna
é louvável e merece
reconhecimento, pois, não
coaduna-se
com os

demais elementos objetivos constantes dos
autos.

Embora
Thayná
tenha figurado como avalista em alguns contratos, essa circunstância, à luz da sua própria declaração de não envolvimento na atividade rural, não é suficiente para caracterizá-la como empresária rural (
arts
. 966 e 971 do CC), tampouco para suprir os requisitos do art. 48 da LREF.

Assim, considerando a gestão conjunta do grupo familiar, a confusão patrimonial e a identidade de credores, mostra-se cabível o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial em relação a Avelino, Arnaldo e Rosemeire
(art. 69-J da LREF)
.

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE.

Os agravantes pleit
earam ao juízo a quo,
o reconhecimento da essencialidade
da
sua produção agrícola,
ao argumento de que se trata do único produto oriundo da atividade empresarial desempenhada, sendo, portanto, indispensável à continuidade da produção, ao pagamento de credores e à cobertura das despesas operacionais
.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de que os grãos não possuem natureza jurídica de bem de capital, o que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, inviabilizaria o exame de sua essencialidade.

A parte final do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005 que trata da proteção dos créditos extraconcursais durante o período de blindagem, impede a venda ou retirada de
bens de capital
indispensáveis aos negócios da empresa.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que cabe ao devedor demonstrar a essencialidade do bem para o soerguimento econômico-financeiro da empresa. No entanto, antes disso, impõe-se verificar se o bem pode ser qualificado como

bem de capital
— isto é, se é corpóreo (móvel ou imóvel), não perecível, não consumível, e se está na posse da recuperanda, pois ao final do
stay

period
deve estar disponível para eventual restituição.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento da Terceira Turma do STJ no REsp no 1.758.746/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
:

“(...) o bem, para ser considerado de capital, precisa ser corpóreo, utilizado no processo produtivo, estar na posse da recuperanda e não ser consumível ou perecível (...).”

Aplicando tais premissas, verifica-se que os grãos agrícolas são bens consumíveis e perecíveis, destinados à comercialização e não à permanência no processo produtivo. Assim,
não se enquadram como bens de capital
, não podendo ser protegidos pela cláusula do § 3o do art. 49 da LREF
, em se tratando, obviamente de créditos extraconcursais
.

Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência, como se observa no julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no CC no 203.085/SP (STJ) e no REsp no 1.991.989/MA, ambos relatados pela Ministra Nancy Andrighi. Nestes precedentes, concluiu-se que os grãos, por serem o
produto final
da atividade agrícola, não atraem a aplicação da cláusula de essencialidade prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.

(...)

2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 4/10/2024.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.

2.
O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.

(...)

7.
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/0
5.

Precedente.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022.)

Portanto inviável, reconhecer de forma genérica a declaração de essencialidade de toda a produção agrícola dos agravantes.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
Recurso
apenas para deferir o processamento da Recuperação Judicial em favor de Rosemeire Rodrigues Silva Solano, sob consolidação substancial
com Avelino Vilson Solano e Arnaldo Solano Neto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025